Tribunal: TJDFT
Processo: 0749115-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0749115-40.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. AGRAVADO: DIEGO ZAKAREWICZ VIANA, GABRIEL RIGOTTI DE AVILA E SILVA DESPACHO Manifeste-se a parte agravante sobre a petição de ID 67186981. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora